Tribunal: TJDFT
Processo: 0731784-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731784-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANE DA SILVA AGUIAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS A agravante opôs embargos de declaração no ID 29889736, defendendo que a decisão ID 29833756 foi omissa porque mesmo não se manifestou expressamente sobre possibilidade de permanecer no certame mesmo sem considerar a pontuação que pleiteia. Defende permanecer entre os convocados, pois foi classificada em 38o lugar e foram chamados 60 candidatos, e a decisão não se manifestou sobre este ponto. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 30829101. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. No caso dos autos, a decisão fundamentou estar ausente a probabilidade e plausibilidade do direito porque entendeu pela legalidade e razoabilidade do ato administrativo, ainda que de forma perfunctória. Além disso, considerou o argumento utilizado pela parte quando registrou o edital do certame, que aduz expressamente: (...) A classificação final será o somatório dos pontos da Avaliação de Títulos e Avaliação de Experiência Profissional. O candidato que não pontuar em nenhum critério e obter a pontuação 0,00 (zero) será eliminado do processo seletivo. Serão consideradas como comprovante de experiência profissional os seguintes documentos: Carteira de Trabalho (original e cópia da CTPS) ou outros documentos válidos (tais como portarias, declaração da unidade de saúde, cópia de contrato de trabalho), acompanhados de certidão de tempo de exercício ou declaração de tempo de serviço emitida pelo empregador com informações sobre as atividades desempenhadas (original e cópia). Na documentação apresentada deve estar redigido de forma explícita que as atividades foram desempenhadas em Serviço de Pronto Atendimento, Pronto Socorro ou Unidades de Tratamento Intensivo em Instituição Hospitalar ou Unidades Clínicas ou atendimento Clínico ou Psicossocial quando o cargo requerer;” Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas na decisão recorrida. Ademais, o mérito do agravo de instrumento ainda será apreciado por este juízo após o aperfeiçoamento do contraditório, o que revela se tratar de prejuízo hipotético. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador (data e assinatura eletrônicas)